Tribunal: CARF
Processo: 11516.003926/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003926/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.761 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS JUSTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE.
A empresa, na condição de adquirente do produto rural, é responsável pelo
recolhimento das contribuições devidas pelo segurado produtor rural pessoa
física, ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente
o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-19.364
– 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 77 a 84 .
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003926/2009-18
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003926/2009-18

O Auto de Infraç3o (AI) em pauta (DEBCAD n° 37.224.411-3), fl. 01 e anexos, de
16/07/2009, foi lavrado por infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, §5°, da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, dc 10 de
dezembro dc 1997, combinado com o art. 225, inciso IV c §4°, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, em
razão da empresa acima identificada ter apresentado Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Tempo de Serviço c Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos geradores dc todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 01/2005 a 11/2008.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 17 a 18, que no período autuado a empresa deixou de
incluir em GFIP o valor da aquisição do produto rural do produtor rural pessoa física e a
remuneração dos segurados contribuintes individuais - transportadores autônomos. As
informações que deveriam ser prestadas na GFIP estilo demonstradas na planilha de fls.
06 a 15.
Em decorrência da infração, foi aplicada multa no valor de RS 34.558,68 (trinta e quatro
mil e quinhentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e oito centavos), com fundamento no
art. 32, inciso IV, §5°, da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528,
de 1997, e no art. 284, inciso II, do RPS, observados os limites legais da multa (art. 32,
§4°) e atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/02/2009 (DOU de
13/02/2009), conforme demonstrado à fl. 16. Em face da edição da Lei n° 11.941, dc
2009 (conversão da Medida Provisória n° 449/2008), que acrescentou os artigos 32-A c
35-A e alterou os artigos 32 e 35 da Lei n° 8.212, dc 1991, instituindo novas sanções
para as infrações relativas aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, nesse
auto de infração a autoridade lançadora aplicou a penalidade nas competências em que a
mesma se demonstrou mais benéfica, no comparativo entre a soma das multas do art.
32, §5° e do artigo 35, inciso II, item “a", ambos da Lei n° 8.212, de 1991 (legislação
em vigor da data da autuação, revogada), com a multa prevista no artigo 44, inciso I, da
Lei n° 9.430/1996, conforme demonstram os cálculos da planilha de fl. 16 (frente e
verso).
Inconformado como lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação à fl. 48,
alegando, em síntese, o que se passa a expor.
Aduz que os segurados não foram declarados na GFIP pois não possuíam o NIT, nem os
demais dados necessários para fazê-lo. Explica que as notas fiscais chegam de forma
incompleta, impossibilitando a identificação do proprietário do caminhão ou do
motorista, se é pessoa física ou jurídica, bem como o campo CNPJ na maioria das vezes
não é informado.
Diz que em muitas situações o autônomo não é realmente autônomo, muitos possuem
um caminhão em seu nome e outro em nome da esposa, filhos, etc, e contratam terceiros
para dirigi-los, sendo que nesses casos deveriam ser considerados como pessoas
jurídicas e se sujeitar as obrigações tributárias como tal.
Refere que foi orientado pela contabilidade a fazer a inscrição*perante a Previdência
Social dos segurados transportadores, todavia, não possuía os dados necessários.
Esclarece ainda que normalmente compra arroz por meio de um intermediário, não
negociando diretamente com o produtor. Acrescenta que desde 12/2008, paralisou suas
atividades, devido à crise.
Requer, ainda, que seja reavaliada a situação e concedidas multas mais
brandas.
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003926/2009-18

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias.
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DOLO OU CULPA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
AUTO DE INFRAÇÃO RELACIONADO COM A GFIP. NULIDADE.
CONEXÃO COM O LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
A decisão da procedência ou não da autuação é conexa à decisão do processo
de exigência da obrigação tributária principal lavrado sobre fatos geradores de
mesmo fundamento.
Declarara a nulidade do crédito tributário lançado relativo à obrigação
tributária principal, e, sendo os mesmos os fatos geradores que consubstanciam
o auto de infração por descumprímento de obrigação acessória relacionado à
GFIP, prejudicado está o objeto dessa última autuação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 87 a 90, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, igualmente o fez por ocasião do recurso atinente à obrigação
principal, que a empresa recorrente, encontra-se por sustentar apenas a inconstitucionalidade da
exigência legal, nos seguintes termos:
Conforme arguido nos autos n° 11516.003932/2009-67, a obrigação principal, à que é
vinculada a obrigação acessória pertinente nesses autos é inconstitucional. Senao
Vejamos:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003926/2009-18

( ... )
Retira se da integra do acórdão:
Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento
por sub-rogação sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
de empregados, pessoas naturais, fornecedoras de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do art. 1° da- Lei n° 8540/92, que deu nova redação aos artigos
12, inciso V e VII, 25, incisos I e ll, e 30 inciso IV, da Lei 8212/91, com redação
atualizada até a Lei 9528/97, até que Legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional n° 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido
inicial, invertido o ônus da sucumbência (folha 699).
Declarada a Inconstitucionalidade sem modulação dos efeitos da decisão, a norma legal
inexiste, não é compatível ao ordenamento jurídico pátrio, não podendo surtir efeitos
aos seus direcionados.
Assim, inexistindo a obrigação principal, não há interesse de fiscalização e arrecadação
do Fisco, consequentemente, inexiste a obrigação acessória de declarar em GFIP valores
que, pela ordem Constitucional, também inexistem.
Corrobora o art. 113, § 2o do Código de Tributário "A obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos."
( ... )
Inquestionável que em virtude da aplicação da multa decorrente de descumprimento de
obrigação acessória, este crédito é tratado por obrigação principal. Entretanto decorre de
exigência inconstitucional de obrigação acessória, sendo nula a multa aplicada, haja
vista a atipicidade da infração imputada.
Ante o exposto, demonstrado o vício que assombra os autos em epígrafe, requer o
cancelamento da multa imputada decorrente do descumprimento de suposta obrigação
acessória, haja vista o reconhecimento de inconstitucionalidade dos artigos 25, incisos I
e ll; 30, inciso IV, e 33, §5°, da Lei 8.212/91, caindo por terra a obrigação acessória
aqui discutida nos termos do art.113, §2° do CTN.
Considerando que a única alegação do presente recurso está relacionada à questão
da constitucionalidade da autuação referente à obrigação principal, onde o recorrente alega que a
decisão do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de declarar inconstitucional a exação
levantada perante a lavratura daquele auto de infração, sobre as contribuições do produtor rural,
pessoa natural, incidente sobre a comercialização da produção rural, tem-se que não assiste razão
ao recorrente, pois a referida decisão não alcança o enquadramento legal objeto da infração
apurada naquela parte do auto de infração.
Sobre o tema, o CARF já se manifestou com a confecção da súmula 150, que
reza:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.761 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003926/2009-18

Por conta disso, não tem porque esta turma de julgamento decidir de forma
diferente em questões em que já houve manifestação sumular deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital